Tribunal: CARF
Processo: 19515.005328/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005328/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra
geral contida no art. 173, inciso I do CTN.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
RELEVAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
Embora haja previsão de relevação de multa em Obrigações Acessórias, não se
encontram presentes os requisitos formais de tal relevação Art. 291, §1° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005328/2009-97
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

Juliana Marteli Fais Feriato
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/106) interposto pelo Contribuinte contra
o Acórdão n. 16-26.118 (e-fls. 74/81) proferido pela 11o Turma da DRJ/SP1, a qual julgou
procedente o lançamento efetuado, ficando assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2009
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui
infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - SÚMULA VINCULANTE –
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do AI oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

Trata-se de Auto de Infração (37.242.732-8) no valor de R$13.291,66, por ter
deixado a empresa de apresentar a esta fiscalização as folhas de pagamento das filiais 0019-40 e
0025-98 relativas ao ano de 2004, de acordo com o artigo 283, II, "j" e art. 373 do Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.° 3048/99, considerando que não houve a
ocorrência de circunstâncias agravantes do art. 290 do referido diploma legal, e que esta foi
atualizada através da Portaria Interministerial MPS/MF n°48 de 12.02.2009.
Além do Auto de Infração tratador neste Processo Fiscal, foram lavrados os
seguintes AI, os quais foram autuados em apartado:

AI DEBCAD 37.239.728-9 - no valor de R$4.004,44, referente as
contribuições dos segurados.

AI DEBCAD 37.239.731-0, no valor de R$ 215.803,55, referente as
contribuições Patronais

AI DEBCAD 37.239.730-1 - no valor de R$19.942,22, referente as
contribuições a outras entidades e fundos denominados terceiros.

AI DEBCAD 37.239.729-8 - no valor de R$7.420,00 por apresentar
GFIPs com dados não correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias que deveriam registrar.

Inconformado com o Lançamento efetuado no Auto de Infração objeto deste
processo fiscal, compareceu o Contribuinte em 28/12/2009 apresentando sua Impugnação onde
em síntese alegou:
- Nulidade do AI por cerceamento de defesa.
- Extinção por decadência na forma do art. 150, §4o do CTN, por tratar-
se de tributos lançados por homologação, posto que o lançamento fora
efetuado em 30/11/2009, restando descaídos os fatos geradores anteriores
á 27/11/2004.
- Indevida exigência das contribuições por falta de previsão junto á CF.
- Relevação e erro de capitulação e apuração da Multa devida.

Em resposta á Impugnação suscitada, a 11 Turma da DRJ proferiu Acórdão com
as seguintes razões:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

- Inicialmente sustentou que não haveria a nulidade do AI por
cerceamento de defesa posto que o mesmo se encontraria revestido das
formalidades essenciais.
- Salientou a preclusão em decorrência da ausência de impugnação
especifica quanto ás formalidades legais do Auto de Infração.
- Denegou a aplicação da decadência por tratar-se o presente caso de
contagem decadencial pelo prazo do Art. 173 do CTN, , iniciando-se o
mesmo á partir do primeiro dia útil do exercício subsequente.
- Julgou impertinente e relevação da penalidade bem como os
argumentos em sentido a atacar sua apuração.
- Aduziu que não á previsão de relevação da multa aplicada posto que
inexistente previsão legal para tal fato.
Do mencionado Acórdão o Contribuinte fora intimado em 21/12/2010
comparecendo em 19/01/2011 apresentando seu Recurso Voluntário o qual em síntese reiterou as
alegações de sua Impugnação, exceto no que concerne á suposta inconstitucionalidade, trazendo
entendimentos jurisprudenciais e administrativos em seu apoio.
Seu Recurso Voluntário fora colocado em pauta sendo sobre o mesmo deliberado
em 20/11/2012, momento em que á Primeira Turma determinou a baixa em diligencia dos autos
para que fosse efetuada a juntada dos documentos que são mencionados pelo Relatório Fiscal.
Em resposta, efetuou-se á juntada dos arquivos suscitados em 14/06/2017
especialmente ás Planilhas I, II, III e IV, mencionadas no TVF, conforme termo de anexação,
sendo o contribuinte intimado quanto aos mesmo, porem, sem nova manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Como se denota o Contribuinte fora intimado do Acórdão proferido pela 11o
Turma da DRJ em 21/12/2010 apresentando seu Recurso Voluntário em 19/01/2011, estando
porquanto dentro do prazo legal, sendo tempestivo o recurso, e, por isso lhe conheço e passo a
análise meritória.
MÉRITO
- Nulidade por Cerceamento de Defesa
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

A Contribuinte requer a nulidade do auto de infração diante da alegação
preliminar de que teria lhe sido cerceada a sua oportunidade de defesa.
Com relação à nulidade aduzida, determina a legislação (Decreto no 70.235, de
1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa.

- Decadência
Quanto á decadência há divergência entre o entendimento do Contribuinte e da
Turma Julgadora por entender o Contribuinte que se deveria efetuar a contagem do prazo
decadencial pelo contido no art. 150, §4o do CTN, enquanto a DRJ considerou a aplicação do
Art. 173, iniciando a referida contagem no primeiro dia do exercício subsequente.
Não se tem mais a discussão trazida pela DRJ sobre a aplicação dos artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 (dez anos para decair o direito do INSS em exigir o pagamento de
Contribuições Previdenciárias), diante da Súmula Vinculante n. 8 do STF e 99 CARF
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Passa-se agora à análise da contagem, para apurar se aplica-se o art. 150, §4o do
CTN ou o art. 173, I do mesmo diploma legal. A contribuinte requer a aplicação do Art. 150, §4o
do CTN, exigindo o cancelamento integral dos lançamentos.
Inicialmente cumpre aduzir que ocorrendo a contagem pelo art. 150, §4o do CTN
ou o art. 173, I, não ocorreria a decadência posto que a conduta penalizada (fato gerador) ocorreu
em 2009, por ter deixado a empresa de apresentar a esta fiscalização as folhas de pagamento das
filiais 0019-40 e 0025-98 relativas ao ano de 2004, de acordo com o artigo 283, II, "j" e art. 373
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.° 3048/99.
Desta forma, se faz tão somente protelatório o requerimento de reconhecimento da
Decadência posto que intangível sua aplicação por qualquer dos dispositivos legais.
Nestes termos temos o verbete sumular:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

Ante ao exposto, voto por manter o entendimento da DRJ para afastar a
decadência no que compete ao presente lançamento, por restar aplicável ao presente caso a
contagem na forma do Art. 173 do CTN.
- Relevação, apuração e capitulação da multa
Ao contrario do que alega o contribuinte houve sim a omissão, e, a suposta
correção das GFIPs ocorreu tão somente após a cientificação do Auto de Infração, não atraindo a
aplicação das jurisprudências mencionadas.

Outro ponto a ser observado, é que para que haja a possibilidade de aplicação do
abrandamento da penalidade á época pelo disposto no Art. 291, §1° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, não se encontra presente a retificação
completa das GFIPS, mas tão somente retificação parcial, não atraindo sua incidência por falta
de requisito formal.

No que cumpre á Capitulação e Apuração da Multa, verifica-se da análise, que
para os períodos em que, porventura, a obrigação principal estiver alcançada pela decadência,
não havendo contribuição previdenciária exigível em algum período, não há se falar em
somatório de multas e sua limitação a 75% nesses mesmos períodos, mas tão somente à multa
por falta de informação em GFIP de valores que não ensejam a exigência de contribuições na
forma do Art. 32-A, inciso I da Lei no 8212/91.

Em análise á Planilha III, nota-se que ao contrario do que o contribuinte alega,
fora feita a comparação entre ás penalidades, aplicando á maios benéfica, contando-se a cada 10
omissões para a aplicação do Art. 32-A, inciso I da Lei no 8212/91.

Desta forma, indefiro o pedido dos Contribuinte.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe indefiro mantendo o
Crédito Tributário em sua integralidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005328/2009-97

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital